Tribunal: TJSP
Processo: 1004989-42.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Município de Jaboticabal - Danos materiais e lucros cessantes - Acidente em estrada rural – Caminhão que tombou ao atravessar poça de água – Fortes chuvas - Inexistência de buraco na via – Não comprovada a má conservação da rodovia – Ausência da falta de serviço – Não ocorrência do nexo causal - Recurso não provido